Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701553-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO APELADO: LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO, JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS D E S P A C H O Inclua-se em pauta presencial para julgamento conjunto com o processo 0731967-81.2022.8.07.0001. Considerando-se que os autos do processo 0731967-81.2022.8.07.0001 tramitam em segredo de justiça e que, por se tratar de julgamento conjunto, o acórdão conterá dados tanto do presente processo (0701553-03.2022.8.07.0001) quanto do referido processo, cadastre-se segredo de justiça nos presentes autos, a fim de evitar a publicação de informações protegidas pelo segredo de justiça. Cumpra-se. Dê-se ciência às partes. Após, aguarde-se a realização da sessão de julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador